Tribunal: TJDFT
Processo: 0728767-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARGARIDA MARIA FAUST (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0729258-10.2021.8.07.0001 proposta contra POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 101031452 dos autos de origem): (...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela Antecipada formulado por MARGARIDA MARIA FAUST em face de POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, partes qualificadas na inicial. Narra a autora que foi beneficiária do plano da Operadora-Ré por ser dependente de sua filha, Patrícia Viviane Bonetti de Vasconcelos, titular do plano. Relata que a Operadora-Ré excluiu do plano de saúde a Autora, genitora de Diana Bonetti, titular do plano de saúde, sob o fundamento da Autora não se encontrar em tratamento médico/hospitalar conforme o disposto na Seção Especializada de Dissídios Coletivos do TST (Processo n.o DC 1000295-05.2017.00.0000). Alega que o motivo da sua exclusão não condiz com a verdade, haja vista que foi diagnosticada com doença autoimune crônica, Lupus Eritematoso Sistêmico, CID: M32, e osteoartrose, CID:M17, há 06 anos, estando em tratamento ambulatorial desde então. Aduz que restou decidido no âmbito do referido dissídio coletivo, no qual se discutia a exclusão dos dependentes na condição de pais/mães do plano, que a empresa mantenha os pais e/ou mães no Plano de Saúde, no período de um ano, resguardado o prazo até a alta médica daqueles que se encontram em tratamento de doenças grave. Argumenta que tem o direito de se manter no plano de saúde na condição de dependente da filha, uma vez que continua em tratamento de doença crônica, não tendo ocorrido a alta médica. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o seu restabelecimento ao plano de saúde, sem novas carências, garantindo a continuidade do tratamento. No mérito, requer a confirmação da tutela e a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É o relatório. Decido. Defiro a prioridade na tramitação processual, pois a autora comprovou que é idosa. Concedo a gratuidade de justiça à autora, uma vez que restou comprovado que a autora é dependente econômica da filha (ID 100831078 - Pág. 9). Quanto à tutela antecipada requerida, verifico que o pedido da autora fundamenta-se em decisão proferida no Dissídio Coletivo no 1000295-05.2017.00.0000 em 15/03/2018 que dispõe sobre a exclusão dos dependentes incluídos no plano de saúde ré na condição de genitores dos segurados titulares e modula os efeitos da referida exclusão para “que a empresa mantenha os pais e/ou mães no Plano de Saúde, no período de um ano, resguardado o prazo até a alta médica daqueles que se encontram em tratamento de doenças graves”. Em pesquisa ao site do TST, verifiquei a existência do Dissídio Coletivo de no 1000662-58.2019.5.00.0000, que versa também sobre a exclusão dos dependentes pais/mães dos planos de saúde mantidos pela ré, em que foi proferido acórdão publicado em 10/07/2020 (anexo a esta decisão), dispondo que: C) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ECT, DA FENTECT E DA FINDECT. CLÁUSULA 28, § 16a – PLANO DE SAÚDE DE PAIS E MÃES. REGRA DE TRANSIÇÃO EM FACE DA AUTORIZAÇÃO PARA A SUA EXTINÇÃO. Tendo em vista a celeuma em torno da Cláusula 28, § 16a, e do fato de que a interpretação dada pela Empresa à referida cláusula acarretou a interrupção do fornecimento de medicamentos quimioterápicos e do tratamento de doenças graves dos beneficiários dependentes pais e mães, torna-se necessária a manifestação expressa desta SDC/TST sobre o seu alcance. Na decisão embargada, esta SDC, ao tempo em que indeferiu a pretensão da categoria profissional de criação/manutenção do Plano de Saúde para Pais e Mães – que culminou na possível extinção do Plano “Correios Saúde 1”, no qual estavam inseridos aqueles dependentes -, também garantiu “a permanência dos tratamentos em andamento e não finalizados, da seguinte forma: (1) quanto às internações hospitalares, até a alta; (2) quanto aos tratamentos continuados em regime ambulatorial (hemodiálise, diálise, terapia imunobiológica, quimioterapia, quimioterápicos orais, radioterapia), até o fim do ciclo autorizado, e as terapias domiciliares (oxigenoterapia, fonoaudiologia domiciliar, internação domiciliar e fisioterapia domiciliar), até o fim das sessões autorizadas e iniciadas”. Considerando todos os fatos, valores e fundamentos jurídicos que envolvem a controvérsia, a Maioria dos membros desta Seção entende que a interpretação a ser conferida ao § 16o da Cláusula 28 é a que determina a garantia de permanência dos tratamentos em andamento e não finalizados, quanto às internações hospitalares, aos tratamentos continuados em regime ambulatorial (hemodiálise, diálise, terapia imunobiológica, quimioterapia, quimioterápicos orais, radioterapia) e às terapias domiciliares (oxigenoterapia e internação domiciliar), até a alta médica;” Verifico que o e-mail de ID 100831078 - Pág. 3, em que houve a notificação da exclusão do plano, fez referência à decisão supracitada, embora tenha indicado o número do Dissídio Coletivo originário, consignando que a autora não teria feito uso do plano de saúde nos últimos doze meses, razão pela qual concluiu-se que houve alta médica e portanto, a exclusão do plano. A autora comprovou que se encontra em tratamento ambulatorial de doença grave (Lúpus), conforme demonstram os relatórios médicos colacionados na ID 100831078, com tratamento imunossupressor. Entretanto, não há prova de que os tratamentos realizados pela autora estivessem sendo custeados pelo plano de saúde, com efeito, nenhum dos relatórios colacionados mencionam a forma de custeio da medicação utilizada ou de pagamento das consultas com os profissionais especializados. Note-se que as decisões proferidas pelo Tribunal Superior de Justiça, tem por objeto garantir o direito à saúde dos genitores dependentes que vinham utilizando o plano de saúde excluído pela ré para tratamento continuado de doenças graves, de modo que não basta o diagnóstico do paciente e a ausência de alta médica, por se tratar de tratamento continuado, sendo necessário que o tratamento estivesse sendo custeado pelo plano. Assim, considerando que a exclusão do plano se deu, em uma primeira análise, nos moldes autorizados pela sentença normativa aplicável ao caso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID 28828416), o agravante afirma que “é pessoa idosa e acometida de LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO E OSTEOARTROSE, e conforme diversos laudos médicos necessita de acompanhamento e tratamento contínuo e ininterrupto, sob o risco de agravamento de seu quadro de saúde.” (ID 28828416 – Pág. 4) Sustenta que a agravada custeia seu tratamento, de forma que o restabelecimento do plano de saúde deve ocorrer, sob pena de agravamento do seu estado de saúde, em razão da gravidade da doença que lhe acomete. Defende que “não recebeu alta de seu tratamento, pelo contrário, vinha utilizando do plano de saúde para tratamento contínuo de doença grave, se enquadrando perfeitamente na exceção disposta na decisão do Dissidio Coletivo.” (ID 28828416 – Pág. 8) Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o restabelecimento do plano de saúde. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Nos termos do Dissídio Coletivo do TST de no 1000662-58.2019.5.00.0000, quanto à exclusão dos dependentes pais/mães do plano de saúde mantido pela agravada, restou garantida, em sede de embargos declaratórios, a permanência dos tratamentos em andamento e não finalizados, quanto às internações hospitalares, tratamentos ambulatoriais e domiciliares até a alta médica. No caso, os documentos acostados aos autos de origem demonstram que a agravante é portadora de Lúpus, enfermidade considerada grave, cujo tratamento estava sendo realizado e custeado pelo plano de saúde ofertado pela agravada (ID 100831078 e ID 102396255 dos autos de origem). Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Da mesma forma, entendo presente o perigo de dano, visto que se trata de pessoa idosa portadora de doença grave, que necessita de tratamento contínuo, sob pena de agravamento de seu estado de saúde. Por fim, ressalto que a tutela recursal ora concedida funda-se na teoria do risco-proveito da agravante, além de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento, caso a demanda seja julgada improcedente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado restabeleça o plano de saúde da agravante, de forma a garantir a continuidade de seu tratamento, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.